Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA FIGUEIREDO AMORIM - CPF: 011.183.921-16 (RECORRENTE), NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 005.308.301-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL DE MORADIA. FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em decorrência de interrupção do fornecimento de gás, por 28 (vinte e oito) dias, período de 07/11/2016 a 04/12/2016, no Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, sob o fundamento de que, a referida interrupção ocorreu por falha na instalação e manutenção da rede de gás, submetendo todos os moradores a um risco de vida iminente, por terem usado na tubulação do gás materiais de baixa qualidade e durabilidade.

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais.

3.

A responsabilidade das Recorridas, resta comprovada, haja vista que, foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás, fato incontroverso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

5.

Apresentação de laudo pericial que comprova a falha na prestação do serviço.

6.

Dano moral incontroverso, permanecendo o consumidor
privado da utilização do serviço de gás por 28 dias
, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

7.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

8.

Sentença reformada para parcial procedência.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula em decorrência de interrupção do fornecimento de gás, por 28 (vinte e oito) dias, período de 07/11/2016 a 04/12/2016, no Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, sob o fundamento de que a referida interrupção ocorreu por falha na instalação e manutenção da rede de gás, submetendo todos os moradores a um risco de vida iminente, por terem usado na tubulação do gás materiais de baixa qualidade e durabilidade.

Contestado o feito, foi
proferida sentença de improcedência.

Inconformado, a Recorrente/autora, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, condenar a Recorrida em indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta em exame perante esta C. Turma Recursal reside em analisar se houve falha na prestação de serviço das construtoras, em razão da má qualidade dos serviços e materiais empregados na obra que, por consequência, deixaram a recorrente desabastecida do fornecimento de gás canalizado.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
razão parcial a Recorrente
.

A recorrente aduz, em síntese, que
entre 07/11/2016 a 04.12.2016, sofreu com a interrupção no fornecimento do gás canalizado, em decorrência de vazamento por má qualidade dos serviços e materiais empregados na construção de sua residência, localizado no apartamento 112 Bloco J localizado no Condomínio, Parque Chapada dos Guimarães.

Alega no dia 21/11/2016, em decorrência dos vazamentos, ocorreu a visita do Corpo de Bombeiros, que por medida de segurança, determinou a permanência do fechamento do registro geral, até que fosse possível sanar o vazamento, bem como
o laudo foi disponibilizado em abril de 2017 (id. 73618978), sendo detectadas diversas, anomalias, entre elas a má instalação e a utilização de materiais de má qualidade, medidores encontravam-se todos danificados e oxidados, tubulação com alto índice de corrosão, sem proteção mecânica, etc.

As construtoras, ora recorridas, em defesa, reconhecem a interrupção do fornecimento de gás, porém alegam que o
Condomínio Parque Chapada dos Guimarães
foi edificado dentro das normas técnicas da construção civil, não havendo responsabilidade e danos a indenizar.

No caso dos autos, verifica-se que as recorridas estavam cientes dos problemas existentes na tubulação de gás, devendo ser observado, ainda, que o caso
trata-se de vício oculto
.

É incontroverso que houve perícia e reprovação para uso, bem como que, a recorrente restou privada dos serviços de gás, por 28 (vinte e oito) dias, em razão da deficiência dos materiais empregados na construção do imóvel. Ademais, não se espera que as instalações de uma construção com 03 (três) anos, apresente problemas de vazamento de gás.

A responsabilidade pela conservação do bem até a conclusão do imóvel é da construtora que executou a obra. Após a entrega do imóvel, a responsabilidade por eventuais problemas é do comprador. Contudo, vícios de construção após a entrega do imóvel podem surgir e não há como atribuir, a responsabilidade de repará-los ao comprador, ora recorrente, visto que esta não deu causa a eles.

Essa conduta decorre da boa-fé que deve nortear a conduta dos contratantes e no caso da compra e venda de bem imóvel, o transmitente deve assegurar a materialidade idônea da coisa, garantindo o adquirente de vícios ocultos, conforme lições de abalizada doutrina.

Deste modo, a responsabilidade do construtor vai além da conclusão da obra, respondendo por vícios ocultos ou defeitos referentes à construção do imóvel, conforme disciplina o artigo 14, e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ambos fundados na teoria do risco da atividade.

Nesse mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO. 1-
Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação
. 2- Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 3- No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano. 4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido. (N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL configurado – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, conclui-se que o imóvel estava
impróprio para os fins ao qual se destina,
o que leva à responsabilidade objetiva das recorridas por dispor no mercado produto que assim se revelou inadequado, não se desincumbindo da obrigação de demonstrar que o produto foi entregue em perfeitas condições de uso.

Impõe-se, portanto, a condenação do dever de indenizar o dano experimentado pelo consumidor.

No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a fim de, dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor arbitrado deve ser corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença de origem, e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos seguintes termos:

- Condenar as recorridas solidariamente em
danos morais,
no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021